Tribunal: TJSP
Processo: 2194968-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2194968-35.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUCUPIRA SACCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194968-35.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Sucupira Sacchi Sociedade de Advogados
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessados: Henrique Santana Faria, Katia Regina Pereira Gomes, Rogerio
Bonissato, Aparecida Teruko Tominaga Yamada, Jose Fonseca dos Santos, Alenice
Neris da Silva, Eliana Valintim dos Santos Barbosa, Sonia Maria Minako Takeo
Ishihara, Adriana de Medeiros Nogueira de Azevedo, Sonia Maria de Carvalho,
Carmen Luiza Dias Aranha, Aparecida Ferreira, Claudio Sales do Nascimento, Elsa
Aparecida Ramos de Oliveira, Eleni Nunes Alves, Luzia Cabral, Luduvina Ferreira
Bolssonaro, Adelson Luiz de Lima, Antonia Neide Oliveira da Silva, José Edno de
Melo, Waldemar Daniel de Sousa, Teresa Cerca, Judite Luiza Santos, Genilda
Justiniana dos Anjos, Maria Lina Pereira da Silva Araujo, Maria de Lourdes
Ferreira da Silva, Irene de Oliveira Matias dos Santos, Mauro Dolabel, Mario
Shiguehico Uyeda, Helena Francisca Reis de Castro, Marco Luis Honorato, Diego
Mantovani, Isidoro Cobra dos Santos, Joaõ Alberto Mendes Martins, Eliana Melo de
Brito Carvalho, Luigi Zucchi e Alberto Santiago de Albuquerque Miranda
Comarca: São Paulo
Voto no 18470
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo com os
termos do julgado – Pretendida rediscussão da matéria tratada
nos autos – Impossibilidade nesta via – Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Sucupira
Sacchi Sociedade de Advogados, nos quais o embargante alega a existência de contradição
no julgamento do agravo de instrumento.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos,
negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no
julgamento do agravo de instrumento.
Afirma o agravante que o v. acórdão teria incorrido em
contradição ao consignar que a Portaria TJSP no 9.095/2014 autoriza o fracionamento da
verba honorária, com o pagamento por meio de ofícios requisitórios de pequeno valor, ao
tempo em que aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 919.793 AgR-ED-EDv/RS, segundo o qual, como os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios constituem crédito autônomo, uno e indiviso, inexiste a possibilidade de
fracionamento.
Inexiste a apontada "contradição". Ocorre apenas que, não
obstante a Portaria TJSP no 9.095/2014 dispusesse em determinado sentido, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento supracitado, firmou entendimento em sentido diferente. E
antinomia não existe, porque se aplica aqui a regra de verticalização dos provimentos
jurisdicionais, objeto da regra do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Não se que crer que a parte desconheça sobredita regra legal,
preferindo-se dizer que o simples fato de o julgamento haver frustrado a expectativa da
parte quanto ao direito que pretende ver reconhecido não autoriza falar em contradição.
Sob outro aspecto, se houve violação do ordenamento
jurídico no julgamento do agravo de instrumento, esta não é questão a ser dirimida em sede
de Embargos de Declaração, tratando-se de perseguir, por meio próprio, a restauração da
ordem jurídica supostamente violada.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator